Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EQUÍVOCO DA SERVENTIA JUDICIAL NA PUBLICAÇÃO. MATÉRIA DISCUTIDA COMO TERCEIRO INTERESSADO. OFÍCIO AO ÓRGÃO DE CLASSE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATUAÇÃO TEMERÁRIA DO CAUSÍDICO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O presente mandamus é impetrado pelo anterior advogado do credor contra ato jurisdicional supostamente praticado sob flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. O advogado impetrante foi condenado por litigância de má-fé por voluntariamente registrar a sua ciência em ato processual publicado que, de forma equivocada, incluiu o seu nome, quando não mais possuía poderes de representação da parte, considerando substabelecimento sem reserva de poderes.
2. Ocorre que houve a discussão marginal a respeito da reserva de honorários advocatícios em favor dos anteriores advogados, havendo determinação judicial no sentido de que os terceiros interessados fossem intimados para apresentar acordo quanto a esse ponto. Nesse quadro, o acesso pelo impetrante ao ato judicial publicado por equívoco em seu nome não se mostrou desarrazoado, já que nutria expectativa em relação à necessidade de cumprimento a eventual ordem judicial.
3. Tendo em vista a justa causa para o acesso do causídico à publicação que incluiu o seu nome, ante a sua atuação como verdadeiro terceiro interessado e a admissão da discussão da matéria pelo i. Juízo de origem, bem assim o equívoco na publicação imputável à Serventia Judicial e a ausência de prejuízo processual aos novos advogados da parte em que direcionado o ato judicial, repele-se a aplicação da multa por litigância de má-fé ou mesmo o encaminhamento dos autos ao respectivo órgão de classe (no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil) para eventual apuração de responsabilidade disciplinar.
4. Concedeu-se a segurança pleiteada.